Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-49.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001001978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001229-49.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado ENESENS SISTEMAS
DE DETECÇAO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001229-49.2019.8.26.0248 - GAS
2
Voto n.o 20761
Apelação n.o 1001229-49.2019.8.26.0248 processo digital
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Lubeka Indústria e Comércio Ltda.
Apelado (a): Enesens Sistemas de Detecção Ltda.
Juiz (a): Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Apelação. Negócio jurídico que envolve bem móvel. Ação
anulatória de títulos de crédito. Competência da Seção de Direito
Privado III. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
236/238, cujo relatório adoto em complemento, alvo de embargos de declaração rejeitados a
fls. 243, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de títulos de
crédito, proposta por Enesens Sistemas de Detecção Ltda. contra Lubeka Indústria e
Comércio Ltda., para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 19.959,60, referente à nota
fiscal n.° 42751/1 e, por consequência, confirmar a tutela e determinar o cancelamento do
protesto (fls. 150). Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, a ré apela aduzindo, preliminarmente, a nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a
realização da prova pleiteada. No mérito, argumenta que não participou com a autora da
concorrência pública que ela disputou, não teve conhecimento das especificações dos
equipamentos que deveria fornecer e nenhum compromisso assumiu com ela a respeito da
aprovação deles na concorrência. Destaca que não pode ser responsabilizada pelo insucesso
da autora na licitação, pelo simples fato de ter conhecimento das especificações dos
equipamentos. Explica que a autora em 28.06.2018 enviou a sua pessoa um “pedido de
compra” (fls. 173), no qual expressamente pretendia adquirir 12 unidades do “sensor de gás
ec xxs odorante, 0 a 40 ppm”, código 6812535, oportunidade em que emitiu uma “proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001229-49.2019.8.26.0248 - GAS
3
comercial” (fls. 174) informando que o referido produto “pode sofrer interferência por:
Cloro-CL2, Sulfeto de Hidrogênio-H2S, Monóxido de Nitrogênio-NO, Fosfina-PH3,
Dióxido de Enxofre-SO2, e de Propil Marcaptana-C3H7SH”, condições estas que a autora
sempre teve total ciência, mas mesmo assim participou da concorrência pública com o
equipamento, assumindo o risco de ser rejeitado, não por ser defeituoso ou de má qualidade,
mas apenas por não ser adequado para atender as necessidades da Companhia de Gás de
Santa Catarina SCGÁS, empresa essa que promoveu a concorrência. Ressalta que a autora
tratou diretamente com a fabricante do produto, empresa Drager, sobre a aceitação do bem
no procedimento licitatório, não tendo participado dessas tratativas. Pontua que a nota fiscal
n.° 42751 foi emitida em 10.08.2018, a autora os recebeu em 13.08.2018 e somente em
12.02.2019 ela a notificou alegando problemas nos sensores para medição do TBM, ou seja,
somente após 6 meses do recebimento dos equipamentos. Enfatiza a inocorrência de vício
oculto nos equipamentos vendidos, principalmente pelo fato da autora já ter adquirido os
mesmos produtos diretamente da fabricante em 19.02.2018. Menciona a ocorrência de
decadência para alegar vício redibitório, nos termos dos artigos 26, inciso II, do CDC e 445
do CC. Requer o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada a fim de produzir
as provas requeridas ou, alternativamente, que os pedidos iniciais sejam julgados
improcedentes (fls. 245/251).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 252/253).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 256/262).
Recurso distribuído por prevenção a esta relatoria, em decorrência
do julgamento do agravo de instrumento n.° 2122392-10.2020.8.26.0000.
É o relatório.
Versa o feito sobre anulatória de títulos de créditos.
Consta da petição inicial, em síntese, que a autora no ano de 2017
participou de um certame licitatório convocado pela Companhia de Gás de Santa Cantarina
SCGÁS, vencendo a concorrência (pregão eletrônico 051/17) para fornecer:
“analisadores de gases portáteis compostos por: Equipamento detector de mercaptana,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001229-49.2019.8.26.0248 - GAS
4
conforme especificação técnica C1; Treinamento para utilização do detector de mercaptana
e Kit de verificação do detector de mercaptana”. Salienta que a ré lhe vendeu os
equipamentos (da marca alemã Drager), prometendo que eles estariam dentro das
especificações técnicas solicitadas no edital, nos moldes do pedido 0155, nota fiscal
42751/1, no valor de R$ 19.959,60, a saber: “12 sensores Analis de Gás EC XXS Odorantes
0 a 40 PPM”. Discorre que a empresa licitante os rejeitou pela incapacidade dos sensores
em medir, de forma adequada, o gás nos moldes do edital. Pontua que devido o problema
nos sensores entregues pela ré solicitou a devolução dos produtos e o cancelamento da
venda. Explica que o desacordo comercial reside na resistência injustificada da ré em não
atender ao seu pedido quanto à regularidade da qualidade dos produtos entregues, os quais
apresentaram problemas que os tornaram inúteis à finalidade pretendida. Defende a
ocorrência de vício redibitório nos sensores de gás vendidos pela ré e que o desfazimento do
negócio entabulado entre as partes é de rigor. Pugna que sejam declarados nulos e
inexigíveis todos os títulos emitidos e protestados (fls. 01/11).
Na emenda à inicial de fls. 141/142, a autora acrescenta que os
produtos foram adquiridos da ré em 28.06.2018, que o vício foi detectado em 12.12.2018 e a
ré comunicada em 12.02.2019. Explica que o defeito consiste na incapacidade dos sensores
adquiridos em medir, de forma adequada, o gás mercaptana, nos moldes do edital. Salienta
que por não cumprir as cláusulas do edital poderá sofrer penalidade proibindo-a de contratar
com a SCGÁS por 05 anos. Na emenda de fls. 149/150 junta a certidão de protesto do título
discutido (nota fiscal n.° 42751).
Pois bem.
Consoante se extrai da causa de pedir da demanda, o pedido de
declaração de nulidade e inexigibilidade dos títulos emitidos e protestados decorre
diretamente do acolhimento do desfazimento do negócio jurídico de compra e venda dos
sensores de gás (bem móvel fls. 121/124).
Logo, a competência para o julgamento do recurso é da Subseção
de Direito Privado III, nos termos do previsto no artigo 5o, inciso III.14, da Resolução
623/2013, segundo o qual é de competência da Terceira Subseção do Direito Privado,
composta pelas 25a a 36a Câmaras, o julgamento de “ações que versem sobre a posse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001229-49.2019.8.26.0248 - GAS
5
domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes”.
Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAL.
Negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel. Ausência de
competência recursal desta Câmara. Matéria afeta à competência
de uma das Câmaras da Terceira (3a) Subseção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aplicação da
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial desta Corte.
Determinada a redistribuição do recurso. Apelação não
conhecida.
(Apelação Cível 1006466-19.2016.8.26.0006; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro:
05/11/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
Demanda que tem por objeto os termos e condições de contrato de
compra e venda de bem móvel. Discussão que não alcança
contrato de consórcio estabelecido entre os autores e a instituição
financeira. Competência recursal de uma das Câmaras da Seção
de Direito Privado III (art.5o, III.14 da Resolução 623/2013).
Remessa dos autos para redistribuição. Recurso não conhecido.
(Apelação Cível 1004638-92.2017.8.26.0348; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2019;
Data de Registro: 15/10/2019)
E está C. Câmara:
Apelação. Competência. Compra e venda de bem móvel
(automóvel). Vício oculto. Ação de ressarcimento de valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001229-49.2019.8.26.0248 - GAS
6
Ausência de discussão de cláusulas contratuais do contrato de
financiamento. Competência da Seção de Direito Privado III (25a
a 36a Câmara), deste E. Tribunal. Não conhecimento dos recursos
com determinação para redistribuição.
(Apelação Cível 1000041-29.2016.8.26.0150; desta relatoria;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 22/11/2019; Data
de Registro: 22/11/2019)
Cumpre destacar que a competência em relação à matéria
prevalece sobre a prevenção. Sobre o tema também já decidiu o C. Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Agravo de Instrumento

Complementação de aposentadoria
Previdência privada

Prevenção Inexistência O julgamento anterior da apelação
cível não fixa a competência da Câmara suscitante para o
julgamento do processo em fase de execução da sentença
A
competência em razão da matéria é absoluta e prevalece sobre a
prevenção, que é relativa, fato que implica no reconhecimento da
competência da Seção de Direito Privado para julgamento da
causa presente Conflito conhecido e provido para determinar o
retorno dos autos à C. 27a Câmara de Direito Privado.” (Conflito
de Competência no 0050195-33.2016.8.26.0000, Relator CARLOS
BUENO, julgado em 30.11.16).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Previdência Privada. Ação de
Revisão de Suplementação de Pensão. Matéria de previdência
privada que não se insere na competência de Direito Público.
Inexistência de prevenção decorrente de anterior agravo de
instrumento, julgado pela colenda Câmara suscitante, que não
poderia ter o condão de alterar competência absoluta
posteriormente revelada com clareza. Conflito julgado procedente
para se reconhecer a competência da 29a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001229-49.2019.8.26.0248 - GAS
7
Privado desta Corte para conhecer, processar e julgar o apelo
respectivo.”
(Conflito
de
Competência
no
0059103-16.2015.8.26.0000,
Relator
SILVEIRA
PAULILO,
julgado em 23.09.15).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição do presente feito à Subseção de Direito Privado III.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)